Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA NA ORIGEM. OMISSÃO NO JULGADO.

1. Há omissão no julgado quando constatado que esta eg. Turma, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação da autora, ora embargante, deixou de redistribuir os ônus de sucumbência que, na origem, foram estipulados totalmente em desfavor da autora/embargante.

2. A alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios pretendida neste recurso não pode ser conhecida por configurar inovação recursal.

3. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, acolhidos.